Tribunal: STF
Processo: ARE 1529919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, DISPENSABILIDADE DE PROVA DE PERIGO DE DANO OU DANO CONCRETO. SÚMULA 575 DO STJ: CONSTITUI CRIME A CONDUTA DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA QUE NÃO SEJA HABILITADA, OU QUE SE ENCONTRE EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 310 DO CTB, INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE LESÃO OU DE PERIGO DE DANO CONCRETO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO (STJ, TERCEIRA SEÇÃO, J. 22/6/2016, DJE 27/06/2016). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011339-85.2018.8.24.0064, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, J. 07- 03-2024). APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente